Tribunal: STF
Processo: RHC 263886
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rafael Alberto Tavares interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, alegando deficiência da defesa técnica anterior que resultou na perda do prazo recursal e cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada deficiência da defesa técnica anterior, que resultou na perda do prazo recursal, configura nulidade processual capaz de justificar a reabertura do prazo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de cognição pela Corte estadual impede o exame da matéria diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 4. A utilização do habeas corpus para desconstituir decisões de instâncias ordinárias configura usurpação da competência do Tribunal de origem. 5. O reconhecimento de nulidades no processo penal requer demonstração efetiva de prejuízo à parte, conforme o princípio da instrumentalidade das formas. 6. A discordância da atual defesa com a estratégia da defesa anterior não é suficiente para demonstrar prejuízo ou configurar nulidade processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A discordância da atual defesa com a estratégia da defesa anterior não caracteriza ausência ou deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual. 2. A nulidade processual no âmbito penal requer demonstração efetiva de prejuízo à parte, conforme o princípio da instrumentalidade das formas".



    (HC 1.006.102 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta “nítida deficiência da defesa técnica anteriormente constituída, que deixou de interpor o recurso cabível contra o acórdão condenatório proferido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação n. 1509095-31.2020.8.26.0114), ocasionando o trânsito em julgado da condenação do ora agravante sem que o mérito pudesse ser reexaminado por qualquer tribunal superior”.



    Requer, portanto:



    1. O provimento do recurso para reconhecer a nulidade absoluta do trânsito em julgado; 



    2. A reabertura do prazo recursal em favor do recorrente; 



    3. Subsidiariamente, a anulação dos atos processuais afetados pela ausência de defesa técnica 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, em pronunciamento assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ENVOLVENDO A SUPOSTA DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA REALIZADA PELO ANTIGO ADVOGADO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA (CERCEAMENTO DE DEFESA) NÃO CONFIGURADA. RECORRENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR PÚBLICO QUE ATUOU REGULARMENTE NO FEITO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Porquanto, conforme exposto pelo próprio recorrente, a condenação imposta transitou em julgado em momento anterior a esta interposição.



    Desse modo, e na mesma linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    É que, “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a nulidade por deficiência na defesa do réu só deverá ser declarada se comprovado o efetivo prejuízo. Esse entendimento está, ainda, preconizado na Súmula nº 523/STF, que assim dispõe: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. (HC. 97.413, ministro Dias Toffoli, grifei).



    Desse modo, entendo não assistir razão a parte recorrente. Na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgRg, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgRg, ministro Roberto Barroso; HC 125.242 AgRg, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgRg, ministra Rosa Weber).



    Reforça tal entendimento o fato de que "se tem o exercício regular da assistência jurídica promovida pela Defensoria Pública até o julgamento da apelação criminal". Ainda conforme bem ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, “Vale dizer que, se o descontentamento do atual defensor com a atuação do causídico anterior não foi apta a caracterizar deficiência/ausência de defesa de maneira suficiente, não há nulidade a ser reconhecida.”.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente